Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0738126-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MYKE THYSON DA SILVA XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de agravo à execução por meio do qual a Defensoria Pública pleiteia a reforma de decisão que negou pedido de livramento condicional realizado em favor do agravante (ID 31079370, p. 02/25). Ocorre que o agravo é datado de 22-abril-2021. Por sua vez, a decisão anexada ao processo é mais recente, de 18-outubro-2021 e diz respeito a tema diverso do tratado nas razões recursais: aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para fins de progressão de regime (ID 31079370). Em consulta ao site deste Tribunal, verificou-se que recurso idêntico ao anexado ao presente feito foi julgado por esta Turma em 12-agosto-2021 (processo n. 0717072-55.2021.8.07.0000), ocasião em que foi parcialmente provido, para determinar que Juízo de origem apreciasse novamente o requisito subjetivo do livramento condicional, limitado o exame ao período posterior à decisão que considerou favorável seu comportamento para fins de progressão de regime. Confira-se a ementa do acórdão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. MULTIPLICIDADE DE FALTAS GRAVES. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXAME LIMITADO AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea "b" no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea "a" no inciso III do artigo 83). 2. A análise das alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea "b": limitada aos últimos doze meses), seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea "a": limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável). 3. A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal. Precedente STJ (HC 498.689/SP) e Câmara Criminal do TJDFT (Acórdão 1226297, EIR 07104944720198070000). 4. Imperioso o retorno dos autos ao Juízo de origem para nova análise do requisito subjetivo do livramento condicional, limitado o exame ao período posterior à decisão que considerou favorável seu comportamento para fins de progressão de regime. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1363429, 07170725520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta realizada ao respectivo processo de execução do agravante no Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU (processo n. 0004231-39.2021.8.07.0015), verificou-se que foi interposto, por advogado particular, recurso de agravo em execução mais recente, em 21-outubro-2021, relativo ao mesmo tema tratado na decisão juntada ao presente feito (mov. 261.1). Diante dessa situação indicativa de que teria havido uma falha na autuação do presente processo, foi realizado contato telefônico junto à VEP e a servidora Andressa Tenório da Silva (matrícula n. 320691) confirmou que houve um equívoco: foi juntada a petição do anterior recurso de agravo que já foi julgado em vez da petição do novo recurso de agravo ainda pendente de julgamento, interposto contra decisão que indeferiu a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para fins de progressão de regime. 2. Diante do exposto, remetam-se os autos à VEP, em diligência, para as providências cabíveis. 3. Intimem-se os advogados do agravado (Dra. Nathalia Cristini Freitas Fraga, OAB/DF 37.679, e Dr. Flávio Tadeu Corsi Ximenes, OAB/DF 54.450), a fim de que tomem conhecimento do ocorrido e da diligência determinada por este Relator. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator